Tribunal: TJDFT
Processo: 0749369-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de penhora de 15% (quinze por cento) de pensão recebida pela devedora. A agravante requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e no item "B" do pedido, deduziu pretensões totalmente dissociadas da decisão agravada e das razões recursais. Ante eventual vício que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403